Tribunal: TJDFT
Processo: 0726609-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726609-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELIETE COSTA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Trata-se de recurso no qual se discute a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. na demanda em que são analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Em decisão proferida em 26/08/2020 pelo E. Desembargador Ângelo Canducci Passareli, Relator do IRDR 16, processo 0720138-77.2020.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema em questão, nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: ‘Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)’. (...)” (Grifei) Assim, constatado em seu objeto matéria discutida no citado incidente, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento final da controvérsia. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator